Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Constitucional e Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Objeto. Diferenças remuneratórias. Crédito. Atualização e agregação de juros moratórios. Fórmula legal. termo final. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Aplicação. Base de Incidência. Crédito Atualizado e Incremento de Juros de Mora até o Advento da inovação constitucional. Anatocismo. Capitalização Mensal de Juros. Destacamento dos Juros Aplicados até então. Inviabilidade. Inconstitucionalidade do ato editado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). Presunção de conformação. Arguição refutada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, dentre outras resoluções, homologara os cálculos referentes ao crédito exequendo apresentados pela Contadoria Judicial, assentando a inexistência de equívoco na fórmula utilizada no tocante à aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado até o momento em que entrara a viger a EC no 113/21, pontuando que a fórmula, ademais, não encerra situação de capitalização dos juros moratórios incidentes sobre o débito em execução.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição se ressoa escorreita a fórmula de atualização monetária e incremento moratório do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara a viger a EC no 113/21, considerando-se os juros e correção monetária devidos até o momento.
III. Razões de decidir
3. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o).
4. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o).
5. Ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.